Tribunal: TJDFT
Processo: 0000879-09.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça e das contravenções de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. As declarações das vítimas possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

3. Deve ser mantida a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, a, CP, uma vez que o a conduta do apelante de agredir a vítima porque ela se negou a acompanhá-lo até sua residência, justifica o reconhecimento da referida circunstância.

4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.

5. Não se reconhece o crime continuado, quando evidenciado que não houve uma continuidade entre os fatos delituoso, mas sim uma reiteração delitiva, com distintos modos de execução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.